Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1001635-21.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Em atenção ao despacho proferido no ID 57391985, a PAP RAÇÕES LTDA. requereu a citação por edital da Ré METALÚRGICA AMÉRICA LTDA., alegando estarem preenchidos os requisitos do artigo 257 do CPC, uma vez que todas as tentativas de localização da demandada foram infrutíferas, mesmo depois de realizada pesquisa na plataforma INFOJUD.
Eis o que merece registro.
Decido.
Conforme minuciosamente relatado na Decisão proferida no ID 33632460, a Rescisória foi distribuída em 06.02.2020 e, embora tentada a citação por carta e pessoalmente, a Ré METALÚRGICA AMÉRICA LTDA., por seu representante,não foi localizada para a citação.
Na sequência, foi promovida consulta na plataforma INFOJUD, constatando-se o mesmo endereço indicado pela requerente na sua peça inicial.
Assim, nota-se pelos elementos probatórios que o representante da Ré atualmente está em endereço ignorado, o que permite a citação editalícia.
Diante do cenário, DEFIRO a citação editalícia pelo prazo de 30 (trinta) dias, a qual deve obedecer, rigorosamente, os requisitos do artigo 257 do CPC vigente, in verbis:
Art. 257. São requisitos da citação por edital:
I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;
II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;
III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;
IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. (sem destaques no original)
Determino, ainda, que a parte autora providencie a publicação do edital nos jornais locais desta Capital/MT e da cidade de Várzea Grande/MT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora